Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706943-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA GONCZAROWSKA GOMES MAIA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Renata Gonczarowska Gomes Maia contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante informa que possui diagnóstico de câncer de mama desde dezembro de 2024. Relata que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal agendou a cirurgia de setorectomia/quadrantectomia com esvaziamento ganglionar para 17.2.2025 e consignou que a unidade responsável pela execução da cirurgia entraria em contato para confirmar a data. Afirma que dirigiu-se à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência após o transcurso da data, pois não recebeu ligação acerca da realização da cirurgia, oportunidade em que foi surpreendida com a informação de que a unidade tentou entrar em contato via ligação telefônica para confirmar a cirurgia no dia 13.2.2025, porém não foi atendida. Declara que não recebeu nenhum contato da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como que protocolou reclamação formal na Ouvidoria do Distrito Federal. Argumenta que o seu direito líquido e certo foi violado por ato da autoridade impetrada, que cancelou a cirurgia ilegalmente. Tece considerações sobre o direito à saúde, respaldadas na Constituição Federal. Pondera que a ausência de uma nova definição de data para a realização da cirurgia, aliada à incerteza quanto à unidade executante do procedimento, configuram violação ao direito fundamental à saúde. Menciona que foi emitido novo relatório médico que confirmou a urgência da necessidade de realização da cirurgia. Registra que a Lei n. 12.732/2012 assegura ao paciente com neoplasia maligna o direito de submeter-se ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de até sessenta (60) dias, contado a partir da data em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Requer a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora agende e realize o procedimento cirúrgico de setorectomia/quadrantectomia com esvaziamento ganglionar da impetrante no prazo máximo de cinco (5) dias úteis, em unidade hospitalar adequada e apta para o procedimento, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e as custas processuais foram recolhidas (id 69532565 e 69614077). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os artigos referidos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que encontra-se com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que apresentam-se necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a impetrante é portadora de câncer de mama. O relatório médico relata que a paciente teve diagnóstico de carcinoma invasivo de mama, de tipo não especial (ductal) com indicação cirúrgica (id 69197947). O médico assistente consignou que paciente concluiu a quimioterapia em dezembro de 2024 e ainda não foi chamada para cirurgia. Deve ser operada o quanto antes, com risco de prejuízos graves à sua saúde (id 69197945). O documento emitido pela Ouvidoria da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal traz as seguintes informações (id 69408735): Em retorno à solicitação, salientamos que, no primeiro momento da análise, a partir de consulta ao Sistema de Regulação (SISREG), foi identificado um agendamento, dia 17/02/2025, às 06h00min, de cirurgia para a paciente Sra. Renata Gonczarowska Gomes Maia. Segue o print com a comprovação do agendamento: De acordo com o print, bem como com o comprovante a seguir, essa informação de agendamento foi repassada pelo servidor João Bosco Guido de Medeiros Dantas: No entanto, enfatizamos que, alguns procedimentos, entre eles, cirurgias específicas, são suspensos de comunicação automática. Diante disso, a Central de Relacionamento com o Cidadão do Governo do Distrito Federal não entra em contato com pacientes destinados a esses pacientes para informar sobre essas agendas de cirurgias. Assim, alguns tipos de procedimentos, entre eles os cirúrgicos, ficam alocados em listas específicas, onde as autorizações são realizadas em datas fictícias e, mediante a disponibilidade logística de centro cirúrgico, de agenda do cirurgião e do anestesista entre outros fatores, e são as Unidades Executantes que convocam o paciente que se encontra em espera. Diante disso, esclarecemos que a Sra. Renata Gonczarowska Gomes Maia precisa manter o seus números de telefones atualizados e estar atenta à chamada telefônica, pois assim que houver agenda aberta, será imediatamente acionada e orientada sobre os devidos preparos a serem seguidos para a sua cirurgia. Desse modo, em virtude da urgência que o caso requer e, uma vez que a informação à paciente não foi prestada por um colaborador da Central de Relacionamento com o Cidadão do Governo do Distrito Federal, sugerimos o encaminhamento dos autos à Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais. Agradecemos o contato. Equipe da Ouvidoria da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. A necessidade do atendimento médico reivindicado pela impetrante está demonstrada, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que a impetrante apresenta. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que a parte impetrada realize o procedimento cirúrgico de setorectomia/quadrantectomia com esvaziamento ganglionar da impetrante no prazo máximo de cinco (5) dias úteis, em unidade hospitalar adequada e apta para o procedimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se com urgência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...). II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.